Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VENDA DE PRODUTOS ON LINE. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO. INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. QUESTÃO DE SEGURANÇA. PREJUÍZO DO LOJISTA. FALTA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. PERÍODO DE TEMPO ULTRAPASSADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.

2) Trata-se de recurso inominado interposto pela ré no qual requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inabilitação temporária para utilização da plataforma de pagamento. Afirma a recorrente que o bloqueio ocorreu por motivo de segurança, e que tal fato não acarretou nenhum prejuízo à autora/recorrida.

3) Configurada está a relação de consumo quando o recorrente, vendedor do produto, é consumidor e o recorrido, responsável pelo site “Mercado Pago”, é fornecedor de serviços, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079/90, Código de Defesa do Consumidor.

4) A falha da prestação do serviço, com prejuízo ao consumidor, resulta em responsabilidade objetiva da empresa, consoante dispõem os artigos 7° e 14 do CDC. Conforme a Teoria do Risco Empresarial, a empresa intermediadora de compra e venda é obrigada a reparar os danos materiais quando sua atividade cria risco de dano para terceiros, mesmo que seu comportamento seja isento de culpa.

5) Ainda que legítima a investigação e o possível bloqueio do cadastro, a fim de se evitar danos a eventuais consumidores, constitui dever jurídico do prestador de serviço de intermediação de venda eletrônica informar ao contratante o motivo do bloqueio de sua conta. No caso concreto, o site informou que a conta da autora (pessoa que negocia seus produtos utilizando-se da plataforma) havia sido bloqueada por motivo de segurança, e que seria necessário o envio de documentação para a validação de identidade, entretanto, o prazo de 24 horas para tal finalidade não foi cumprido. O bloqueio ocorreu no dia 23/05/2019, e somente foi ativado 5 (cinco) dias depois, no dia 28/05/2019, sendo que a recorrida já havia enviado a documentação solicitada.

6) No que toca ao dano moral, este não decorreu do desacerto comercial entre vendedor e adquirente, mas da negligência da parte recorrente, que não prestou o atendimento adequado ao consumidor, além de dificultar a solução da pendência ao realizar o bloqueio de sua conta. Tal fato repercute negativamente na imagem do consumidor diante da comunidade de usuários do serviço prestado pela recorrente. A suspensão unilateral da habilitação do cadastro da recorrida, sem justificativa, também é situação que enseja violação a direito da personalidade, pois macula a reputação do comerciante e fere a sua imagem e dignidade.

7) DANO MORAL: O dano moral deve ser reduzido. A autora recorrida ficou bloqueada por 4 dias, após proceder ao novo recadastramento, realizado por motivo de segurança, mediante o envio de sua documentação pessoal. Tão logo atendido ao pedido, foi desbloqueado o uso da plataforma. Todavia, diante da não comunicação prévia do bloqueio, ficou caracterizado o dano moral, pois ficou impossibilitada de utilização da plataforma.

8) Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da recorrente no pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de reparação por danos morais.

9) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (um mil reais).

10) Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios.

11) A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.